Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). CRIME DE INJURIA. PRÁTICA VIA MENSAGENS DE APLICATIVO. TEORIA DA ATIVIDADE. ART. 63 DA LEI 9.099/95. INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CPP. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO DO RÉU. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, tendo como juízo suscitado o Juizado Especial Criminal de Taguatinga. Afirma o Juízo suscitante que a conduta foi praticada por meio de envio de mensagem privada em whatsapp, em que não se pode precisar o local do seu envio. Que nesse tipo de situação, o entendimento firmado no âmbito do STJ é no sentido de que a competência para o processamento do feito é a do local em que a vítima tomou ciência da mensagem com o conteúdo ofensivo, que é o momento da publicização da mensagem, cujo entendimento é perfilhado pela Câmara Criminal do TJDFT. O Ministério Público oficiou no sentido de que seja declarado competente o juízo suscitante.
II. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I do RITRJE). Conheço do conflito de competência, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
III. Tendo em vista que os Juizados Especiais contam com regramento próprio, a aplicação do Código de Processo Penal é subsidiária, nos termos do art. 92 da Lei 9099/95. A competência territorial no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (JECRIMs) está disciplinada pelo art. 63 da Lei no 9.099/1995, que dispõe: "Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal."
IV. Essa norma adota expressamente a teoria da atividade, amplamente reconhecida no Direito Penal brasileiro, segundo a qual o local do crime é aquele em que ocorreu a ação ou omissão do agente, ainda que o resultado se produza em outro local. Essa concepção encontra respaldo no art. 6o do Código Penal, que determina: "Art. 6o - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado." Contudo, enquanto o Código Penal adota a teoria mista ou da ubiquidade (reconhecendo tanto o local da ação quanto o do resultado), o legislador infraconstitucional, ao redigir o art. 63 da Lei no 9.099/95, optou deliberadamente pela teoria da atividade, restringindo o critério de fixação da competência ao local da conduta do agente (ação ou omissão), não ao resultado.
V. Em que pese o entendimento do STJ de que o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento da mensagem, esse não se aplica ao microssistema dos juizados especiais, que tem regramento próprio. Essa interpretação tem sido acolhida pela jurisprudência dos tribunais superiores. Veja-se, por exemplo: "A competência do Juizado Especial Criminal é fixada pelo local da prática da infração penal, conforme previsto no art. 63 da Lei 9.099/95, que adota a teoria da atividade." (STJ, HC 83.457/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., julgado em 17/08/2007). Esse entendimento visa a garantir maior celeridade e simplicidade procedimental, princípios basilares dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/95), evitando discussões prolongadas sobre a fixação da competência que poderiam comprometer a efetividade e rapidez da prestação jurisdicional.
VI. Por fim, é importante observar que, por se tratar de norma especial e posterior ao Código de Processo Penal, a regra do art. 63 da Lei no 9.099/95 prevalece sobre a norma geral contida no art. 70 do CPP, afastando-se, no caso, a competência do local da consumação do crime (teoria do resultado), e reforçando a adoção da teoria da atividade exclusivamente para os casos de competência do JECRIM.
VII. Acrescente-se que o artigo 73 do Código de Processo Penal estabelece que, nos casos de ação penal exclusivamente privada, o querelante pode optar pelo foro do domicílio ou da residência do réu, mesmo que o local da infração seja conhecido. É importante destacar que esse dispositivo se aplica integralmente aos Juizados Especiais, é o chamado foro de eleição no processo penal. Nessa linha de raciocínio, ante a impossibilidade de identificar o local onde fora originado conteúdo delituoso, reconhece-se como competente o foro do domicílio ou residência do autor das mensagens.
VIII. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitante (Juizado Especial Criminal de Ceilândia).